Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709771-94.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ABADIA DUARTE PEREIRA, J. D. E. S., EDINEIDE DUARTE DE OLIVEIRA, EDSON DUARTE PEREIRA RISO, GUILHERME DUARTE RODRIGUES DE SOUZA, EDUARDO DUARTE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de ação de inventário, sob o rito do arrolamento comum – previsto no artigo 664 do Código de Processo Civil – dos bens deixados pelo falecimento de FRANCISCO ARAUJO PEREIRA (25/4/2021). Após o regular processamento do feito, o Juízo a quo o homologou, por sentença, nos seguintes termos (ID 37245586 - p. 2): Isto posto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de id. 118980086, ficando ressalvado eventual direito de terceiro e/ou Fazenda Pública, e declaro o direito real de habitação de Abadia Duarte Pereira sobre o imóvel situado QNJ 03, Lote 30, em Taguatinga/DF. Com efeito, extingo o processo, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, intime-se a Fazenda Pública do Distrito Federal acerca desta sentença, seu trânsito em julgado e esboço homologado, encaminhando-os, para lançamento administrativo dos tributos. Comprovado o pagamento do imposto de transmissão de bens, expeça-se o formal de partilha e os alvarás. Após, cumpridas as diligências, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. O Ente Político interpõe recurso de apelação (ID 37245592 - pp. 1/27). No pedido “b” do contrarrazoado (ID 37245600 - p. 9), o apelado requer: b) Que seja a fazenda pública do DF intimada para providenciar o quanto antes o boleto para o pagamento do imposto protocolado na Secretaria Fazenda do GDF, sob número 20220704-140566, e de acordo com o que foi solicitado pelo MM. Juiz da 3a Vara de Família, órfãos e sucessões de Taguatinga – DF. (ID 125613380). Em manifestação no ID 37485784, o Órgão Ministerial pugna “(...) que se intime o apelante para tomar ciência do documento de ID 37245601 e informar se prossegue o interesse recursal (...)”. Ato contínuo, esta Relatoria intima o Distrito Federal (ID 37617723), o qual se queda inerte (ID 38545834 - p. 1). Na derradeira intervenção (ID 38692123), o custus legis “(...) manifesta-se pelo não conhecimento do recurso pela perda do interesse recursal, e, no mérito, pelo seu desprovimento.” (p. 7). É o relatório, DECIDO. Consoante norma prevista no inc. III do art. 932 do CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Aplica-se a norma ao caso ora em comento. Explica-se. Considera-se inadmissível o recurso quando faltar interesse recursal, podendo ser definido este como a necessidade e utilidade do provimento judicial que se busca, configurando-se a necessidade quando imprescindível o recurso para alcançar o resultado almejado e a utilidade quando possível a obtenção de uma situação mais vantajosa para o recorrente. Acerca do tema, veja-se ementa de julgado deste eg. Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. AGÊNCIA DE TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. PUBLICIDADE ENGANOSA RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes. 1.2. A mera interposição do recurso não desborda do exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, não restando comprovado o abuso do direito, requisito necessário à configuração da hipótese prevista no inciso VII do art. 80 do diploma processual. 1.3. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, evidencia-se a inocorrência de litigância de má-fé e de recurso com intuito meramente protelatório. Preliminar rejeitada. 2. Na esfera recursal o interesse é identificado como manifestação do interesse de agir. 2.1. De acordo com a doutrina processualista, o interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. 2.2. O interesse recursal restará configurado se houver, em algum grau, sucumbência, nos termos do que determina o artigo 996 do Código de Processo Civil. 2.3. Ausente a sucumbência do autor, não há que se falar em existência de interesse recursal. 3. A legitimidade para agir, conforme ensina a doutrina, constitui-se na pertinência subjetiva da demanda, isto é, na situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor demanda judicial e a um determinado sujeito figurar no polo passivo dessa demanda. 3.1. O interesse de agir e a legitimidade, requisitos para a apreciação do mérito, devem ser aferidos com base na teoria da asserção, isto é, à vista das afirmações e dos elementos apresentados pela parte demandante. [...] 11. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados. (Acórdão 1410326, 07029157820208070011, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [negrito acrescido] Portanto, carece a parte recorrente de interesse recursal. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ausência de interesse recursal. P. I. Brasília, setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora